Tribunal: STF
Processo: RE 1503897
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, inicialmente, de Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 32, fl. 6):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER 
JUDICIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. CONSECTÁRIOS.



    1. É devida a incorporação de parcelas de quintos, com fundamento no artigo 3° da MP n° 2.225-45/2001.



    2. A partir da edição da MP n° 2.225-45/2001 todas as parcelas incorporadas ficam transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada-VPNI.



    3: A correção monetária deve observar os índices utilizados para atualização dos débitos judiciais e a Medida Provisória n° 2.180/2001, que modificou o artigo 1°-F da Lei n° 9.494/1997, fixou os juros moratórios em 6% ao ano, devendo ser aplicada às demandas ajuizadas após a sua entrada em vigor.



    4. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante entendimento da Corte.”



    Opostos Embargos de Declaração pela União (Doc. 34), foram desprovidos (Doc. 35).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 41), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente federativo alega violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, X; 61, § 1º, II, “a”; 62, parágrafo único; e 63, I, da CF/1988.



    Preliminarmente, sustenta a nulidade do acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração por negativa de prestação jurisdicional.



    Quanto ao mais, defende que diversamente do entendido firmado no acórdão embargado, “interrompido o prazo prescricional pelo reconhecimento administrativo, tal lapso recomeça sua contagem pela metade. Assim, “a partir do decisão administrativa em 17-12-2004, iniciou-se o prazo de dois anos e meio para a cobrança dos valores atrasados, cujo dies dies ad quem se deu em junho de 2007. Ajuizada a presente demanda apenas em 04-05-2009, incidente a prescrição total do direito ora vindicado” (Doc. 41, fls. 13-14). 



    Quanto ao mérito, defende a improcedência do “pedido de incorporação e pagamento de quintos e décimos indevidamente reconhecidos administrativamente, na medida em que não há falar em direito adquirido dos servidores públicos a regime jurídico de remuneração” (Doc. 41, fl. 17).



    Aduz que, “qualquer que seja o fato gerador da incorporação, a partir de 11 de novembro de 1997 não mais se correlacionam os cargos ou se atualizam os valores incorporados, uma vez que a Lei n° 9.527, de 10 de dezembro de 1997, ao extinguir as multicitadas incorporações, resguardou o direito de serem concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos até aquela data. A partir daí, instaurou novo regime jurídico de remuneração, donde a inexistência do pretendido direito adquirido dos servidores públicos à extensão da situação anterior, pois vedada a incorporação de novas parcelas remuneratórias, que passam então a constituir verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário” (Doc. 41, fl. 21). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar totalmente improcedente o pedido da parte autora.



    Em seguida, o recurso foi sobrestado na origem até o julgamento do RE 638.115, Tema 395 da repercussão geral, pelo STF (Doc. 45).



    Após o julgamento do mérito do Tema 395 os autos foram remetidos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação, assim como em ralação aos Temas 810/STF e 905/STJ (Doc. 60). 



    O Tribunal de origem, em nova análise da questão, deu parcial provimento à remessa necessária, adequando o seu entendimento especificamente quanto aos juros de mora, em conformidade com o Tema 810/STF. Quanto ao Tema 395, deixou de proceder retratação, ao fundamento de que “o direito à incorporação em si é questão distinta daquela que constitui objeto originário da ação, cuja causa de pedir reside no reconhecimento administrativo de valores devidos ao autor e na falta do respectivo pagamento” (Doc. 69).



    Em seguida, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo aplicando a Súmula 286/STF ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência do STF (Doc. 81).



    No Agravo, a UNIÃO refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 89).



    No julgamento do Agravo em Recurso Especial 2.211.856/PR, interposto simultaneamente ao presente Recurso Extraordinário, o ilustre Ministro SÉRGIO KUKINA, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao apelo da UNIÃO (Doc. 139), cuja decisão foi mantida pela Primeira Turma daquela Corte em acórdão assim ementado (Doc. 164, fls. 1-2):



    “SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. SERVIDORES PÚBLICOS. EDCL NOS EDCL NO RE N. 638.115/CE. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE PARCELAS ATRASADAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115/CE, em sede de repercussão geral, assentou a compreensão segundo a qual não é devida a incorporação de quintos/décimos por servidores em razão do exercício de funções gratificadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/98 e a Medida Provisória n. 2.225-45/2001, ante a ausência de norma expressa autorizadora.



    2. No julgamento dos segundos embargos de declaração no referido RE n. 638.115, o STF determinou a modulação de efeitos para consignar ser indevida a cessação imediata dos pagamentos de quintos, com fundamento em decisão já transitada em julgado, possuindo esses servidores direito a continuar recebendo tais incorporações até que ocorra sua integral absorção por reajustes futuros (AgRg no AREsp n. 17.132/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe 1º/7/2021; AgInt no REsp n. 1.899.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 1º/7/2021).



    3. A jurisprudência predominante nesta Corte tem entendido que, "ainda que possa ser mantida a percepção de parcela de 'quintos' – reconhecida e paga administrativamente – até futuro reajuste que a absorva, o embargante não faz jus a qualquer nova incorporação, além da parcela que já havia sido concedida administrativamente, nem aos atrasados daí decorrentes" (STJ, EDcl no AgInt no AgRg no AREsp n. 2.085/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/2/2023). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 17.132/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/5/2022; REsp 1.217.084/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/4/2021; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.043.713/PB, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/8/2023, DJe de 29/8/2023.



    4. Agravo não provido.”



    Em face desse decisão, o ESPÓLIO DE MANOEL DAS CHAGAS interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 171), com fundamento na alínea “a” e “c” do permissivo constitucional, sustentando, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, caput, XXXVI, da CF/1988, bem como o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 395 do STF, pois “deixou de assegurar ao autor, servidor público, em sede de modulação de efeitos, a percepção das parcelas atrasadas dos quintos até sua absorção por reajustes futuros” (Doc. 171, fl. 8). 



    Nesse contexto, afirma que percebe valores a título de quintos por força de decisão administrativa, sendo, portanto, devida a aplicação da modulação dos efeitos preconizada pelo STF no RE 638.115/CE (Tema 395/STF). Com base nesse fundamentos, defende que “deve receber os valores reconhecidos administrativamente e ainda pendentes de pagamento. (…) Negar ao recorrente – como o acórdão do STJ negou - este direito, significa negar a segurança jurídica, a coisa julgada e a todo o sistema de precedentes construído pela Constituição Federal (e também o CPC)” (Doc. 171, fl. 8). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar o acórdão do STJ aplicando na íntegra a tese firmada por esta CORTE no Tema 395, o qual modulou os efeitos da decisão no RE 638.115/CE, para determinar a manutenção do pagamento daqueles que já o vinham recebendo por reconhecimento administrativo, até futura absorção por reajustes posteriores (Doc. 171, fl. 16). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 187). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Preliminarmente, cumpre reconhecer a perda do objeto do Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO (Doc. 41), tendo em vista o provimento do AREsp 2.211.856/PR em decisão proferida pelo ilustre Ministro SÉRGIO KUKINA, do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo a pretensão recursal do ente federativo (Doc. 139 e Doc. 164).



    Por outro lado, relativamente ao Recurso Extraordinário do ESPÓLIO DE MANOEL DAS CHAGAS, preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Assiste razão ao recorrente.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos formulados no acórdão do STJ para decidir a controvérsia (Doc. 164, fl. 5):



    “Quanto ao pagamento de parcelas atrasadas de quintos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os terceiros embargos de declaração opostos contra o entendimento firmado no RE n. 638.115/CE, com repercussão geral (Tema 395), manifestou-se contrariamente a pleito idêntico ao dos ora agravantes, como se pode observar no seguinte excerto do voto condutor do acórdão: (…)



    Nessa mesma linha, a jurisprudência predominante nesta Corte tem entendido que, "ainda que possa ser mantida a percepção de parcela de 'quintos' – reconhecida e paga administrativamente –, até futuro reajuste que a absorva, o embargante não faz jus a qualquer nova incorporação, além da parcela que já havia sido concedida administrativamente, nem aos atrasados daí decorrentes" (STJ, EDcl no AgInt no AgRg no AREsp n. 2.085/RJ, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/2/2023). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 17.132/RJ, relator Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/5/2022; REsp n. 1.217.084/RJ, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/4/2021; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.043.713/PB, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/8/2023, DJe de 29/8/2023.” 



    Vê-se, portanto, que a ação versa sobre o direito do autor a receber valores reconhecidos administrativamente, referentes à incorporação de quintos.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 395, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    Quanto as verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    Eis a ementa do julgado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor publico. 4. E´ inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o titulo executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado a` Administração Publica, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do principio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento aqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto a`s verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto a`s parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem transito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantido ate sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifo nosso)



    Da leitura do precedente acima citado, observa-se que o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao definir a modulação de efeitos do precedente do Tema 395 da repercussão geral, estabeleceu que “aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”. 



    No caso concreto, trata-se de demanda em que a parte autora postula o direito de perceber o restante dos valores reconhecidos em sentença judicial transitada em julgado e não adimplidos. 



    Assim, não há falar em pagamento retroativo de verbas inconstitucionais, pois o que se busca nesta ação é o percebimento de diferenças de valores já reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado, que ainda não foram pagas. 



    Acreça-se que o entendimento desta CORTE não determinou a desoneração de eventuais débitos já reconhecidos por decisão transitada em julgado e não pagos pela Administração.



    A falta de disponibilidade orçamentária da Administração, ao tempo que deveria ter pago os valores por ela própria reconhecidos, não pode ser admitida como ressalva à diretriz emanada da SUPREMA CORTE. 



    Negar o pagamento desses valores significaria promover iníqua desigualação entre servidores em idêntica situação, apenas por serem de órgãos distintos. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos.



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115- ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    4. Quanto as verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.331.515-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2022) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade.



    2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    4. Não houve, na hipótese, enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores, pois estes, conforme se extrai da sentença, somente serão apurados em fase de liquidação, ocasião em que serão observados os procedimentos definidos na fundamentação da decisão. 



    5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tal questão, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, no que tange a eventual reestruturação na carreira. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida.” (RE 1.289.055-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/9/2021)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/7/2020)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. PARADIGMA: RE Nº 638.115-RG/CE, TEMA RG Nº 395. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO: MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ ULTERIOR ABSORÇÃO. CONSEQUÊNCIA: NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS RECONHECIDAS. 



    1. Ao apreciar os embargos declaratórios no RE nº 638.115-RG/CE, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da referida incorporação de quintos, consignando expressamente, no tocante às verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas, o direito à continuidade do recebimento dos valores pertinentes, até a respectiva absorção por reajustes futuros.



    2. Estabelecido o direito ao recebimento das parcelas deferidas administrativamente, tem-se, como consequência lógica, que os respectivos valores devem ser quitados integralmente.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.439.734-agR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 26/9/2023)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Incorporação de quintos após a Lei nº 9.624/98. Repercussão geral no RE nº 638.115/CE. Cobrança de valores pretéritos já reconhecidos administrativamente. Possibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. O Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE nº 638.115/CE-ED-ED (Tema nº 395 da Repercussão Geral), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos reconhecidos administrativamente, modulando os efeitos da decisão para assegurar que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros.



    2. A aplicação dessa decisão garante a percepção dos valores já reconhecidos administrativamente não adimplidos no tempo apropriado, até sua absorção integral por reajustes posteriores.



    3. Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário da União.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da União, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.” (RE 1439939-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Redator do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/10/2023)



    O Tribunal de origem não observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESPÓLIO DE MANOEL DAS CHAGAS para restabelecer o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente